Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700011-86.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ROGERIO ROCCO NETO, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ROGERIO ROCCO NETO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR